Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, previstos nos artigos 129, §13o, e 147, caput, ambos do Código Penal, combinados com o artigo 5o, III, da Lei no 11.340/2006, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O réu foi condenado às penas de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção, a serem cumpridas em regime semiaberto. A defesa alegou insuficiência de provas, por considerar que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, e sustentou a aplicação da teoria da perda da chance probatória, além de questionar o critério utilizado na dosimetria da pena.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é aplicável a teoria da perda da chance probatória em razão da ausência de produção de outras provas; e (iii) determinar a adequação do critério de aumento da pena na dosimetria.

3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, como laudo de exame de corpo de delito e fotografias, possui especial relevância e é suficiente para embasar a condenação, especialmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, frequentemente cometidos sem a presença de testemunhas.
4. A teoria da perda da chance probatória não se aplica quando as provas produzidas são suficientes para formar a convicção do julgador e sustentar a condenação, sendo desnecessária a oitiva de eventuais testemunhas oculares não localizadas.
5. A ameaça, crime de natureza formal, se configura com a promessa de mal grave e injusto, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do seu conteúdo.
6. O critério de aumento da pena com base na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial desfavorável, é admitido pela jurisprudência como parâmetro válido e suficiente para garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade na dosimetria da pena.
7. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de ameaça é legítima, pois não constitui circunstância elementar do delito e, portanto, não configura bis in idem.
8. Correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, em razão da reincidência, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos legais.

4. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar.
2. A teoria da perda da chance probatória não se aplica quando as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação.
3. A ameaça, crime de natureza formal, se configura com a promessa de mal grave e injusto, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do seu conteúdo.
4. O critério de aumento da pena na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável é válido e encontra respaldo na jurisprudência.
5. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal pode ser aplicada ao crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica, sem configurar bis in idem.